Tribunal: TJES
Processo: 5000968-98.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000968-98.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: THIAGO CALIARI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000968-98.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido: THIAGO CALIARI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NARRA O AUTOR QUE FORAM REALIZADAS DIVERSAS COMPRAS EM SEU NOME, POR TERCEIRO DESCONHECIDO, EM OUTRO ESTADO. CONTRAINDO DÍVIDAS E TENDO SEU NOME INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE FORMA IRREGULAR. EM CONTESTAÇÃO BANCO ALEGA FALTA DE INTERESSE DE AGIR E CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS NÃO TENDO ASSIM, COMETIDO NENHUMA ILEGALIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO DISCUTIDO NA PRESENTE LIDE, DETERMINANDO A PARTE REQUERIDA QUE PROMOVA A BAIXA DA INSCRIÇÃO DO NOME/CPF DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E CONDENANDO A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, PARTE RÉ ALEGA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, PEDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU CASO NÃO SEJA REFORMADA IN TOTUM, PEDE A MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES EM RAZÃO DE TEREM SIDO DEVIDAMENTE AFASTADAS EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA, NÃO COMPROVANDO A RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE ENTRE AS PARTES, DE FORMA QUE AO FAZER PARTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO ENCONTRA-SE COMO RESPONSÁVEL. TELAS SISTÊMICAS EM CONTESTAÇÃO FORAM PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO OPE LEGIS NA FORMA DO ART. 14, DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE COMINAR AO CONSUMIDOR O ÔNUS DE COMPROVAR FATO NEGATIVO, QUAL SEJA, A NÃO CONTRATAÇÃO DAS DESPESAS IMPUGNADAS. RISCO DO NEGÓCIO INERENTE À MODALIDADE DE PACTUAÇÃO, INTRÍNSECO AO MODELO DE NEGÓCIOS E QUE, POR ISSO, EQUIVALE AO FORTUITO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)